Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-39.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DINAH ALVES DE PAULA - CPF: 873.541.871-00 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2 - No caso dos autos, a pessoa que ofereceu o crédito à Apelante prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou do valor tomado.

3 – Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 03 (três) anos da contratação, a consumidora venha a alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
1000810-39.2018.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Dinah Alves de Paula

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória, ajuizada em face do
Banco Cetelem S/A
.

O Juiz
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando esta verba com a exigibilidade suspensa face o benefício da justiça gratuita.

A Apelante disse que é beneficiária da previdência social (aposentada por invalidez) e, em maio de 2016, procurou o Banco Apelado para contratar empréstimo consignado no valor de R$
1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais)
; todavia, ao ter acesso ao extrato do seu benefício, percebeu que os descontos eram, na verdade, sobre “
cartão de crédito consignado”, e que não havia previsão temporal para a sua liquidação.

Prosseguiu no relato dizendo que nunca recebeu o cartão magnético e não efetuou saque de limite de cartão de crédito, o que configura ato fraudulento e ensejador de indenização por danos morais.

Argui que, a começar de junho/2016, está pagando o empréstimo na modalidade que não contratou, estando na verdadeira situação de “escravidão financeira”, em especial porque não há marco final das consignações.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais, notadamente reconheça a ilegalidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado, o qual deve ser modulado para Empréstimo Consignado.

Requer a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais face à prática abusiva e a má-fé da instituição bancária.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 50291029.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Dinah Alves de Paula
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória, ajuizada em face do
Banco Cetelem S/A
.

Ressai dos autos que a Apelante é aposentada por invalidez pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito n.º
51-818676417/16
, o qual previa possibilidade de saque.

Em 18 de maio de 2016, a Apelante contratou empréstimo consignado no valor de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais), não tendo sido pactuados juros remuneratórios.

De acordo com o contrato, será promovida a RMC – Reserva de Margem Consignável equivalente ao valor mínimo da fatura “
até a liquidação do saldo devedor
”.

Na contestação, o Apelado juntou o Contrato Bancário atinente ao empréstimo de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais), e também a segunda via das faturas do cartão de crédito, nas quais se pode extrair que era consignado no benefício da Apelante o valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), dando causa à cobrança, em parcela única, do restante do empréstimo.

Considerando que a Apelante não pagou a fatura vencida em
10/06/2016
, nas faturas subsequentes, a Apelada prosseguiu com as consignações de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) no benefício da Apelante, e sobre o saldo pendente, calculava os encargos da inadimplência, bem como exigia o pagamento de valores muito superiores ao devido.

Inconformada com a situação, a Apelante ajuizou a vertente demanda alegando que manifestou a intenção de contratar empréstimo pessoal com desconto diretamente no seu benefício, e não de cartão de crédito, sobretudo porque nunca recebeu o respectivo cartão magnético.

Sustentou que a Instituição Financeira passou a realizar cobranças do “saque autorizado” de duas maneiras: parte por meio de fatura do cartão de crédito, e a outra mediante descontos na sua folha de pagamento, a começar de junho/2016 até os dias atuais, e nunca soube até quando os descontos iriam ocorrer, uma vez que não recebeu cópia do contrato.

A Apelante aduz ter sido vítima de golpe, pois estão sendo lançados débitos de consectários da mora e de outras tarifas todos os meses, cujos encargos são maiores que o valor da prestação mensal, situação que faz com que jamais alcance a quitação do empréstimo.

Diante disso, a Apelante requereu a imediata suspensão das parcelas consignadas, a restituição em dobro dos valores descontados no seu subsídio, e a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do abuso cometido.

Na contestação, a Instituição Bancária afirmou que a Apelante aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, o que gerou a emissão do cartão magnético. Disse que, conforme expressamente contratado, a quantia sacada foi lançada na fatura e o valor mínimo consignado na folha de pagamento; a diferença deveria ser quitada, em parcela única, por meio das faturas enviadas para a residência da contratante.

Acrescentou, no mais, que a Apelante utilizou os serviços, já que efetuou 01 saque no valor de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais), por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

Encerrada a instrução, a Juíza sentenciante admitiu como verdadeiras as assertivas do Banco Apelado e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do recurso.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.ª e 3.ª Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Adverte-se que a assinatura lançada no aludido documento é idêntica ao documento de identificação pessoal da Apelante, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não sé só isso. Não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, à operação de empréstimo, pois o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado na folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária Apelada destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pela própria Apelante, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento.

Por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

A pessoa que ofereceu o crédito à Apelante prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou do valor tomado. Logo, não se admite o fato de que, depois de transcorridos mais de 03 (três) anos da contratação, a consumidora venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

A Apelante utilizou o limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estando ausente a prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando empréstimo consignado.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença
.

Por fim, majoro os honorários para 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); contudo, mantenho suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020